Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. REMISSÃO JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação ministerial e absolveu dois menores pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal; e acolheu a preliminar de perda superveniente da justa causa para prosseguir com o julgamento, e concedeu a outro menor a remissão judicial como forma de extinção do processo, por força do art. 46, inciso III, da Lei no 12.594/2012, c/c, artigo 126, parágrafo único, e artigo 186, §1o, ambos do ECA.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se é cabível a extinção do processo por meio da concessão da remissão judicial, em razão de condenação do acusado, que se encontra preso, já maior de idade em sentença não transitada em julgada em ação penal; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do menor pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal; iii) verificar, em caso de procedência da representação, qual a medida socioeducativa adequada ao caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa tem natureza híbrida, em especial, com caráter pedagógico, que visa à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social, e sancionatório, em resposta à sociedade em decorrência da conduta típica praticada.
4. O fato de o representado ter atingido a maioridade civil não afasta a aplicação das disposições da Lei no 8.069/90, que preveem que o infrator responde pelos fatos praticados até os 21 anos de idade, consoante os arts. 2o e 121, § 5o, do ECA. 4.1. Ademais, estar respondendo a ação penal perante a justiça comum pela qual, inclusive, se encontra preso, não justifica a extinção do processo, devendo ser julgado como de direito, tendo-se em conta que, além da condenação do ora recorrido naquele processo não ter transitado em julgado, a competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal constitui processar e julgar os atos infracionais praticados em todo o Distrito Federal, nos termos do artigo 5o, da Resolução do Pleno no 16 de 25/10/2022, estando excluída a competência para a execução, vez que esta é competência exclusiva da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (VEMSE). 4.2. Portanto, a questão concernente à extinção da medida socioeducativa disposta no artigo 46, da Lei no 12.594/2012, deverá ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (VEMSE).
5. Mostra-se viável o reconhecimento da prática de ato infracional equivalente a homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pelo representado, quando o conjunto probatório se mostrou suficiente para o reconhecimento da prática da conduta.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
7. No caso dos autos, tendo em vista o histórico infracional do representado, suas condições pessoais desfavoráveis e a gravidade do fato a ele imputado, em conjunto com a insuficiência da medida socioeducativa anterior, mostra-se adequada a estipulação da medida socioeducativa de internação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.